Tribunal: TJSP
Processo: 1001414-22.2017.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Bem móvel. Contrato de uso de marca e fornecimento de produtos e combustíveis. Ação de rescisão de contrato cumulada com cobrança de multa contratual. Sentença de procedência. Apelo do auto posto coréu.

Corréu apelante que nega ter firmado o Anexo I (f. 124) do aditivo contratual firmado em 19/11/2011. Exame grafotécnico que atestou a autenticidade da assinatura, condicionando, porém, a

Ementa:
Bem móvel. Contrato de uso de marca e fornecimento de produtos e combustíveis. Ação de rescisão de contrato cumulada com cobrança de multa contratual. Sentença de procedência. Apelo do auto posto coréu.

Corréu apelante que nega ter firmado o Anexo I (f. 124) do aditivo contratual firmado em 19/11/2011. Exame grafotécnico que atestou a autenticidade da assinatura, condicionando, porém, a convalidação do exame à apresentação do documento original. Perita que ressalvou a possibilidade de fraude, com a inserção de assinatura autêntica no documento, por edição em arquivo digital. Autora que não trouxe o documento original. Ônus de prova da autora (art. 429, inciso II do CPC).

Multa compensatória descabida. Pretensão da autora de aplicação da multa sem, contudo, trazer elementos mínimos para provar o alegado descumprimento do volume mínimo contratado e o período em que houve o alegado descumprimento.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso provido.